Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada, para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar o procedimento de ressecção endoscópica de próstata. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (079626-75.2022.8.07.0016), em 25/05/2022, julgando procedente o pedido para determinar que o Ente Distrital disponibilize à agravante, a realização do procedimento na rede pública, ou em hospital particular no prazo de 15 dias.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que a antecipação de tutela pleiteada pela agravante foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulado neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.